Tribunal: TJSP
Processo: 0092817-06.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) – Roubo praticado após o início da vigência da Lei no 13.654/2018 – Recurso defensivo visando a absolvição dos sentenciados por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento dos "maus antecedentes" do réu EDENILSON e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal do réu

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) – Roubo praticado após o início da vigência da Lei no 13.654/2018 – Recurso defensivo visando a absolvição dos sentenciados por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento dos "maus antecedentes" do réu EDENILSON e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal do réu FRANCISCO – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Crimes anteriores do agente que, embora não preenchendo o conceito de reincidência em razão da superação do prazo depurador do artigo 64, I, do Código Penal, podem ensejar a majoração da pena-base com base no art. 59 desse 'codex' – Matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em 17.8.2020 com o julgamento do mérito do RE 593.818-SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 150) – Gravidade concreta da conduta (roubo praticado mediante violência e em concurso de sete agentes) que justificava a imposição do regime inicial fechado – Prisão cautelar dos apelantes que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.